Tribunal: TJSP
Processo: 1001820-31.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação monitória – cobrança de saldo de comissão de representação comercial – ação instruída com prova da representação comercial, faturas de vendas e planilha de cálculo das comissões devidas – inexistência de impugnação por parte da ré - aplicação dos efeitos da revelia – constituição do título executivo judicial – recurso provido.*